Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-87.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002522-87.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 060.610.421-67 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES (APELADO), PATRICIA GONCALVES SILVA - CPF: 667.515.351-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES (APELANTE), PAULO HENRIQUE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 060.610.421-67 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 079.699.051-45 (APELANTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 079.699.051-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, II, §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL). RESISTÊNCIA (ART. 329, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, VI E 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO EM COMUM. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA
POR AUSÊNCIA DE PROVA DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO A PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA SE FOR COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE
. A SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO ART. 804, CPP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À ADVOGADA DATIVA NOMEADA PARA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL.
VIABILIDADE
.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFESA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
IMPROCEDENTE
. CIRCUNSTÂNCIA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.

(...)

(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
.).

2.

A análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento. Nesse sentido: “(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

3. defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), estabelecendo, portanto, o valor de
05 URH’s
, sendo proporcional ao trabalho executado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

4. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Contudo, da detida análise dos autos observa-se que a valoração pretendida no tocante à circunstância do crime, no caso concreto é elementar do tipo penal do delito de roubo e, portanto, não deve ser valorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso, Luis Felipe de Oliveira Gonçalves e Paulo Henrique Santos de Andrade contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Pedra Preta/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Luis Felipe de Oliveira Gonçalves
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I do Código Penal) e resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção no regime semiaberto e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo;
2) Paulo Henrique Santos de Andrade
por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I do Código Penal) e resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção no regime semiaberto e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 141576263, p. 261/269).

Irresignadas, defesa e acusação interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese,
1) Luis Felipe de Oliveira Gonçalves
pleiteou:
a)
absolvição da resistência por insuficiência probatória;
b)
readequação da dosimetria;
c)
gratuidade da justiça;
d)
fixação de honorários advocatícios (ID 173530688);
2) Paulo Henrique Santos de Andrade
pleiteou:
a)
gratuidade da justiça;
b)
readequação da dosimetria (ID 141576283);
Ministério Público
pleiteou:
a)
exasperação da pena-base dos corréus (ID 141576263, p. 307/314).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 141576282, 141576286, 173530689, 173530692). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e desprovimento das irresignações defensivas (ID 181745715).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os apelantes foram condenados por roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I do Código Penal) e por resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) em concurso material. A pena imposta pelo crime de roubo foi aplicada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, enquanto que a pena da resistência, em 02 (dois) meses de detenção.

Quanto ao delito de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal, da detida análise dos autos, é imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal. Quanto a isso, nota-se que a sentença condenatória foi proferida no dia 11/08/2020, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição do referido crime opera-se em 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal), ainda, por força do artigo 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Com efeito, da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, portanto, por se tratar de matéria de ordem pública,
deve ser prontamente reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Em que pese haja nos autos o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ressalto que o interesse recursal versa apenas sobre a exasperação da pena-base dos corréus.

Razões Defensivas

Teses meritórias em comum das apelações defensivas

1.1. Decote da causa de aumento por inexistência de prova – art. 157, §2o-A, I do Código Penal.

Ressai dos autos que os apelantes cometeram o crime de roubo circunstanciado, oportunidade em que tomaram para si, com emprego de grave ameaça, a posse do veículo Ford KA, o qual é propriedade da vítima Patrícia Gonçalves.

Em juízo, a vítima ratificou os fatos narrados em sede policial, oportunidade em que explicou acerca da dinâmica dos fatos. Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença:

“(...) Em Juízo a vítima Patrícia declarou que no dia dos fatos, encontrava-se saindo da escola, local de seu trabalho, quando foi pegar o seu carro que se encontrava estacionado na lateral da escola.
Relata que após deixar algumas coisas que estavam em sua mão no banco do passageiro e, ao olhar avistou o rapaz mais moreno portando uma arma de fogo
, e ele já foi abordando
apontando a arma

dizendo: “perdeu, perdeu, nós queremos o carro”,
momento que ele abriu a porta do seu veículo e entrou, vindo a sentar no banco do passageiro e ordenou para a declarante colocasse o cinto de segurança e ligasse o carro,
nesse momento chegou do seu lado esquerdo um outro assaltante, vulgo “Popai”,
também armado
. Afirma que não sabe dizer ao certo se os dois portavam arma de fogo, pois
conseguiu ver nitidamente somente a arma do assaltante
que entrou do lado esquerdo e apontou a arma. Já o assaltante que chegou depois, viu somente algo preto em suas mãos, acrescenta ainda que nenhum dos suspeitos tinham algo tampando os rostos. Narra que ao demorou para ligar o carro, o assaltante vulgo “Popai” que sentou no banco de traz, começou a ficar nervoso e disse:
“senão ligar logo esse carro, nós vamos te matar”
,
e cansando de esperar pegou a chave da sua mão e saiu do carro, fez a declarante ir para o banco traseiro
. Aduz que nesse momento os suspeitos colocaram o capuz e ela explicou como funcionava o carro, quando o suspeito ligou o carro e saiu dirigindo pela avenida principal, entrou no bairro três irmãos, parecendo que estavam perdidos. Informa que enquanto andavam procurando a saída da cidade, eles pediam dinheiro, o celular e o documento do veículo, ocasião em que a declarante respondia que estava dentro da bolsa. Acrescenta que pediu o seu remédio de pressão que estava na bolsa, e o suspeito mais moreno se propôs a pegar, o qual era mais tranquilo. Alega que os suspeitos receberam ou fizeram uma ligação e Paulo dizia: “Padrinho nós conseguimos, estávamos com o carro, a vítima está aqui, mas não vamos fazer nada com ela, ela é da paz”, informa que eles falavam sobre um rio também, momento que foram em direção a Galileia, e continuavam a pedir o celular, como não acharam o assaltante que dirigia dizia
: “se você não achar o seu celular nós vamos te matar, nós sabemos onde você mora, nós sabemos o que você faz, nós sabemos a sua rotina, nós te conhecemos”
. Ato contínuo os assaltantes pararam o veículo no meio da rodovia e devolveram a sua bolsa, porém iriam ficar com o carro e todos os produtos que estavam dentro do carro, ocasião em que
ordenaram a declarante descer do veículo e não olhar pra traz senão a mataria
. Informa que na Delegacia fez o reconhecimento do réu Paulo Henrique e depois por fotografia reconheceu o réu Luis Felipe. Por fim, informa que todo o prejuízo que teve ficou em volta de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente a perda do carro, os produtos que estavam dentro do carro, cartões e carregador de celular. Perguntado se houve agressão, narra que em nenhum momento os réus foram violentos fisicamente com a declarante, somente faziam muitas ameaças de morte (...)”

Quanto à dinâmica dos fatos, é imperioso reconhecer que há nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova. Razão pela qual,
não assiste razão o pleito defensivo para o decote da causa de aumento no tocante a arma de fogo
.

Isto porque, o entendimento dos Tribunais Superiores é de que prescinde a apreensão da arma de fogo, caso comprovado o seu emprego por outros meios de prova.

Deste modo:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em pese tenha sido encontrado um simulacro de arma de fogo no veículo objeto do crime, não se pode desconsiderar a prova produzida nas duas fases da persecução penal, isto porque, conforme a declaração do policial, Wander da Silva, ao chegar no local os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Dessa forma, relatou em juízo:

“(...) Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos após receber a comunicação da ocorrência do crime através da esposa da vítima, juntamente com outro policial realizaram diligências em sentido a Galileia, depois em sentido a cidade Rondonópolis. Narra que durante a volta de Rondonópolis sentido a Pedra Preta cruzaram com um veículo, notaram que o veículo já estava sem placa, momento que tiveram certeza que se tratava do veículo, deram a volta pegando o mesmo sentido dos réus e acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura, para que os réus parassem o veículo e ser feita a abordagem, porém os réus ignoraram os sinais e aceleraram ainda mais o veículo, empreendendo fuga.
Relata que em determinando momento o veículo fez zigue-zague na rodovia e logo em seguida capotou, quando se aproximaram do veículo e foram recebidos a tiros, ocasião em que revidaram, mas os suspeitos conseguiram fugiram pela mata e os policias não obtiveram êxito em os localizarem.

Informa que realizaram uma vistoria no veículo encontrando alguns pertences e um simulacro
. Alega que foi informado que os indivíduos foram vistos as margens da rodovia por volta de 07 horas da manhã, próximo ao local em que o veículo capotou, quando os réus ao verem a polícia empreenderam fuga pela mata novamente, os policias entraram na mata para encontrá-los. Aduz que um proprietário de uma fazenda próxima informou que havia um indivíduo muito esquisito perto da fazendo, então os policiais se deslocaram até o local e abordaram o suspeito que confessou ter participação no crime. O suspeito estava ferido, por arma de fogo, então os policiais o encaminharam para a Delegacia de Pedra Preta e após encaminhou para o hospital, enquanto estava sendo feito este tramite, os policias militares que estavam ajudando nas diligências encontraram o segundo suspeito do fato. Confirma que encontraram somente o simulacro, não obtendo êxito em localizar a arma de fogo utilizada pelos réus para disparar contra os policiais. (...)”

Como dito, a majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima e pela palavra dos policiais em juízo, ainda que não apreendida, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tal incidência prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios de prova a sua utilização no cometimento do crime. Nesse sentido é o e
ntendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)

Ainda nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito, as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o modus operandi do crime além das características físicas e das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls. 3/6), procedendo posteriormente seu reconhecimento pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria.
Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento pessoal do recorrente
. 2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua constatação por outros elementos probatórios provenientes não somente do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo, além da apreensão do bem subtraído na posse do recorrente (fl. 251). 3. O acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. 4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste STJ. 5. O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5 considerando os maus antecedentes do agente, que conta com duas condenações anteriores. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de multiplicidade de condenações valorada s a título de maus antecedentes, justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade na pena aplicada. 6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.
7. Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021). 8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola, inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de uma das vítimas.

Precedentes. 9 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
.)

1.2. Gratuidade da Justiça

Ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Da fixação de honorários advocatícios

Sobre isso, observa-se que a defesa ingressou nos autos em junho de 2023 quando foi intimada pelo juízo para interpor o recurso de apelação e contrarrazões (Id. 173530687).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), estabelecendo, portanto, o valor de
05 URH’s
, sendo proporcional ao trabalho executado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...)
Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária
.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...)
Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça
. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Razões do Ministério Público

O pleito ministerial é de majoração da dosimetria da pena dos réus condenados pelo crime de roubo circunstanciado, em razão das circunstâncias do crime, visto que a vítima permaneceu no veículo por certo período e depois foi liberada às margens da rodovia.

Com efeito, é certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Contudo, da detida análise dos autos observa-se que a valoração pretendida no tocante à circunstância do crime, no caso concreto é elementar do tipo penal do delito de roubo e, portanto, não deve ser valorada.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, conheço das apelações interpostas e, no mérito, provejo parcialmente a apelação de Luis Felipe de Oliveira
tão somente para fixar os honorários advocatícios pleiteados,
e improvejo a apelação interposta por Paulo Henrique, bem como, o apelo ministerial.

Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, declaro extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos dos artigos 109, VI e 115, ambos do Código Penal, pelo crime de resistência previsto no artigo 329,
caput
do Código Penal. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024